Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória, deduzido pelo autor, ora agravado, tratando-se, pois, de hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, ao Agravo de Instrumento não deve ser atribuído efeito suspensivo, porquanto ausente o perigo na demora quanto à urgência para fins de apreciação da pretensão recursal. De fato, foi determinado o bloqueio, via BACENJUD, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo a diligência sido parcialmente cumprida, porquanto foram bloqueados somente a quantia de R$ 874,35 (oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Averbe-se que o ora agravante não demonstrou que referida quantia seja impenhorável ou, ainda, que comprometa seu sustento e de sua família. Com relação ao cabimento, ou não, da inscrição do nome do ora agravante no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, tal questão poderá ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto trague maiores prejuízos financeiros ao agravante, sobretudo considerando que não há qualquer indicação nos autos quanto à necessidade premente de exclusão do referido cadastro, para, “v.g.”, a realização de algum negócio jurídico cujo objeto seja algum bem colocado em indisponibilidade. Também por essa razão, não há urgência que imponha a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Desse modo, pode o ora agravante aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento sem que isto lhe traga prejuízos, seja sob o ponto de vista processual, seja material. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora